Tribunal: TJMT
Processo: 1046694-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1046694-24.2023.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: SEBASTIANA DE FREITAS
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 20 de maio de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. HOME CARE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO APÓS FALECIMENTO DO PACIENTE. COBRANÇA DE PERÍODO INDEVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência da parte consumidora.
A parte recorrente alega que deve ser reformada a decisão proferida para julgar a demanda improcedente.
A parte consumidora foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Esclareceu possuir quatro filhos e que a primogênita pessoa com deficiência (diagnostica no nascimento com ENCEFALOPATIA MITOCONDRIAL NEUROPATIA CRONICA). Em demanda própria, aquela paciente teve reconhecido o direito de usufruir de atendimento via Home Care.
Na demanda que deferiu o tratamento domiciliar, o município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso foram condenados a arcarem com os gastos de consumo de energia elétrica, em razão dos equipamentos necessários para a manutenção da vida da paciente, situação essa que perdurou por mais de dez anos.
Após a morte da paciente, a recorrida buscou realizar o pagamento da fatura de energia elétrica, sabendo não possuir direito ao pagamento pela administração pública, contudo, foi informada pela companhia de energia elétrica, que deveria quitar a dívida integral, no montante de R$ 117.852,05 (cento e dezessete mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos), acrescido de juros. O valor seria referente a 91 (noventa e uma) faturas inadimplidas.
Diante da situação posta, a consumidora teve o fornecimento de energia suspenso e buscou o reestabelecimento dos serviços, a declaração de inexistência dos débitos gerados até a morte da sua primogênita e indenização por danos morais.
Conforme se observa a cobrança do período posterior ao deferimento judicial (demanda 0033483- 32.2011.8.11.0041), até o óbito da paciente (19.05.2023) a responsabilidade pelo pagamento é da administração pública municipal e estadual, devendo a recorrente se ater a cobrar dos legítimos responsáveis.
Ultrapassa a previsibilidade do consumidor a prática unilateral adotada pela parte recorrente, bem como, causa extremo transtorno e insegurança, pois até o óbito da filha, a recorrida acreditava que os pagamentos das faturas não estariam sob a sua responsabilidade, contudo, foi surpreendida com a cobrança de 91 (noventa e uma) faturas geradas, teve o fornecimento dos serviços suspensos, condicionado o reestabelecimento ao pagamento integral de dívida indevida.
A situação vivenciada pela parte consumidora extrapola os limites da razoabilidade e ferem a moral do consumidor, conforme entendimento pacífico na jurisprudência.
Reconhecido o dano moral, resta quantificá-lo, para que a quantia não cause enriquecimento ilícito a parte consumidora e consiga punir e educar a fornecedora para que não venha a incorrer novamente na prática discutida.
O valor deferido na origem, quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando toda a situação vivenciada pela parte consumidora, e ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atende aos critérios estabelecidos por esta turma em casos análogos.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
Recurso conhecido e não provido.
Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046694-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA DE FREITAS - CPF: 853.646.061-04 (RECORRENTE), ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES - CPF: 039.795.081-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024